Tribunal: TJES
Processo: 5008852-17.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008852-17.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANJU - JORNAIS, LIVROS, REVISTAS E SUVENIR LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008852-17.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANJU - JORNAIS, LIVROS, REVISTAS E SUVENIR LTDA
Advogados do(a) APELANTE: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586-A, MARIAH DOS REIS FIGUEIRA - ES28771, VITOR DA SILVA FREIRE - ES40816
APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
Advogados do(a) APELADO: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES5205-A, NATALIA CID GOES - ES18600-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Vanju – Jornais, Livros, Revistas e Suvenir Ltda

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão quanto a argumentos recursais significantes e capazes de alterar a conclusão da c. Câmara, notadamente o vício estatutário, vedação ao comportamento contraditório e descumprimento do acordo quanto ao termo final da permissão de uso.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

[...] Antes, destaco que a discussão acerca da reintegração de posse dos espaços (quiosque e box) existentes nos terminais rodoviários da Grande Vitória, cedidos por permissão de uso a particulares, é tema recorrente neste e. TJES.

[...]

Voltando-me ao caso concreto, acerca da alegada nulidade da sentença, verifico que embora sucinta, a sentença restou fundamentada de forma clara e coerente, abordando a questão central da precariedade da permissão de uso e as consequências jurídicas da ausência de título que justificasse a ocupação contínua do bem público, concluindo pela legitimidade da ordem de desocupação, em consonância com os princípios da Administração Pública e o regime jurídico aplicável ao caso.

A ausência de processo administrativo não seria fator de nulidade do ato de desocupação, eis que, em casos de permissão de uso de caráter precário, a revogação prescinde de contraditório e ampla defesa, por tratar-se de exercício de poder discricionário pela Administração. Não havendo direito adquirido à ocupação do imóvel, a exigência de desocupação independe da instauração de processo administrativo.

Consoante entendimento sedimentado, “a permissão de uso dos quiosques de terminal urbano é ato precário e pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração, independente de instauração de processo administrativo.” (TJES, Apelação Cível, 024170014187, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Diário: 07/06/2021)

Embora sustente a apelante que sua permanência no imóvel estaria respaldada pela expectativa legítima, pela boa-fé objetiva e pela suposta onerosidade da permissão, a precariedade inerente à permissão de uso impede a formação de direito adquirido ou qualquer pretensão de perpetuidade na posse do bem.

A CETURB-GV, como empresa pública estadual, está sujeita ao disposto no art. 175 da Constituição Federal, que impõe a obrigatoriedade de licitação prévia para a ocupação dos espaços públicos nos Terminais Urbanos de Integração durante a prestação de serviços públicos. Portanto, não procede a alegação de que o ato unilateral careceria de motivação idônea, tampouco que seria afastado pelo Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2018, mencionado pela apelante.

Ademais, emerge dos autos que a apelante teria se recusado a aderir às novas condições contratuais, de modo que tornou-se inequívoco o esbulho possessório a partir da notificação de desocupação.

A legitimidade da CETURB para promover a ação de reintegração decorre de seu dever de assegurar a utilização adequada e eficiente dos bens públicos a ela destinados, sendo plenamente competente para requerer a desocupação dos espaços por ocupantes que não possuem título jurídico válido.

Do exposto, concluo que a sentença está em consonância com os princípios e normas que regem a Administração Pública, bem como com a jurisprudência assente deste TJES sobre a questão.

Vê-se que o órgão julgador ponderou, para alcançar sua conclusão, os diversos precedentes deste TJES envolvendo os espaços (quiosque e box) existentes nos terminais rodoviários da Grande Vitória, que chegaram à mesma conclusão, qual seja, pela proteção possessória à CETURB, tendo sido igualmente rechaçadas as teses ventiladas nesta demanda.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas a ele
NEGO PROVIMENTO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.